Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MÚTUA ASSISTÊNCIA. CAPACIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL. SAÚDE PRECÁRIA. INDÍCIOS DE DESASSISTÊNCIA MATERIAL DO LAR. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges tem previsão no art. 1.694 do Código Civil e se fundamenta no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua (art. 1.566), assumindo caráter excepcional e transitório, e deve ser fixado com amparo no binômio necessidade-possibilidade.
3. Malgrado seja incumbência de ambos os genitores sustentar os filhos, a verossimilhança da alegação de incapacidade de autossustento pela genitora justifica a atribuição de responsabilidade ao ex-cônjuge de forma excepcional e temporária.
4. A ausência de informações acerca do regramento legal do plano de saúde do agravado não impossibilita a concessão de tutela de urgência, pois o caráter alimentar da prestação justifica a imposição alternativa do dever de arcar com plano de saúde privado para a alimentada durante o período designado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.